Tribunal: TJES
Processo: 5002609-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO À SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo que, em cumprimento de sentença movido por União Social Camiliana – Centro Universitário São Camilo, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em contas bancárias do agravante. O agravante alega impenhorabilidade dos valores por se tratarem de quantia inferior a 40 salários mínimos, além de prescrição da dívida executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aos valores bloqueados em contas bancárias do agravante; (ii) verificar se a prescrição da dívida pode ser arguida nesta fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da dívida já foi arguida e rejeitada na fase de conhecimento, com trânsito em julgado, sendo inviável sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, ante a preclusão e a coisa julgada (CPC, art. 507).

A impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos aplica-se de forma automática apenas a depósitos em caderneta de poupança, e de forma excepcional a outras modalidades, desde que comprovada a destinação à subsistência do devedor e de sua família.

No caso concreto, não há demonstração de que os valores bloqueados (R$ 237,37 na Caixa Econômica Federal e R$ 15.495,03 no Mercado Pago) são oriundos de conta poupança ou constituem reserva patrimonial voltada à garantia do mínimo existencial.

O extrato bancário apresentado evidencia movimentações financeiras típicas de conta de uso ordinário, sem indicação de origem salarial ou de reserva de subsistência, sendo insuficiente a mera declaração de que a conta é utilizada para recebimento de comissões de vendas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se de forma automática apenas aos depósitos em caderneta de poupança e, de modo excepcional, a outras contas ou aplicações financeiras, desde que comprovada sua destinação à subsistência do devedor.

A ausência de comprovação de origem e finalidade dos valores bloqueados autoriza a manutenção da penhora, visando à efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 789, 833, X e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.121.865/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.126.751/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.131.828/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002609-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS LEAL SILVEIRA TOLEDO

AGRAVADO: UNIAO SOCIAL CAMILIANA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO À SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo que, em cumprimento de sentença movido por União Social Camiliana – Centro Universitário São Camilo, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em contas bancárias do agravante. O agravante alega impenhorabilidade dos valores por se tratarem de quantia inferior a 40 salários mínimos, além de prescrição da dívida executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aos valores bloqueados em contas bancárias do agravante; (ii) verificar se a prescrição da dívida pode ser arguida nesta fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da dívida já foi arguida e rejeitada na fase de conhecimento, com trânsito em julgado, sendo inviável sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, ante a preclusão e a coisa julgada (CPC, art. 507).

A impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos aplica-se de forma automática apenas a depósitos em caderneta de poupança, e de forma excepcional a outras modalidades, desde que comprovada a destinação à subsistência do devedor e de sua família.

No caso concreto, não há demonstração de que os valores bloqueados (R$ 237,37 na Caixa Econômica Federal e R$ 15.495,03 no Mercado Pago) são oriundos de conta poupança ou constituem reserva patrimonial voltada à garantia do mínimo existencial.

O extrato bancário apresentado evidencia movimentações financeiras típicas de conta de uso ordinário, sem indicação de origem salarial ou de reserva de subsistência, sendo insuficiente a mera declaração de que a conta é utilizada para recebimento de comissões de vendas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se de forma automática apenas aos depósitos em caderneta de poupança e, de modo excepcional, a outras contas ou aplicações financeiras, desde que comprovada sua destinação à subsistência do devedor.

A ausência de comprovação de origem e finalidade dos valores bloqueados autoriza a manutenção da penhora, visando à efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 789, 833, X e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.121.865/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.126.751/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.131.828/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
LUCAS LEAL SILVEIRA TOLEDO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim-ES, que nos autos do cumprimento de sentença movido por União Social Camiliana, mantenedora do Centro Universitário São Camilo, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos na conta bancária do agravante, sob a justificativa de que não restou comprovado o caráter de conta poupança ou de salário, além de constatar que os valores bloqueados eram utilizados para movimentações financeiras ordinárias.

O agravante, inconformado, sustenta que a decisão impugnada viola o art. 833, X, do CPC, uma vez que o montante bloqueado não ultrapassa 40 salários mínimos, devendo, portanto, ser considerado impenhorável. Alega, ainda, que a dívida encontra-se prescrita, visto que decorreu mais de cinco anos do vencimento da última parcela do débito executado.

Em cognição sumária, foi proferida decisão (Id 12706034) indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal, por não ter sido vislumbrada a probabilidade do provimento deste agravo de instrumento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões (ID 12862241), não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

Pois bem. Diante das infrutíferas tentativas de localização de bens da parte executada (ora agravante), foi requerida a constrição de valores pelo sistema SISBAJUD, o que resultou no bloqueio de quantias em contas bancárias do agravante junto a Caixa Econômica Federal (R$ 237,37) e ao Mercado Pago (R$ 15.495,03).

Esclareço que a parte agravada ajuizou, em agosto de 2016, ação de cobrança em face do recorrente pretendendo receber o crédito que à época, já atualizado, era de R$ 6.035,000. Após o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente o pleito autoral, o cumprimento de sentença foi deflagrado em 25.02.2019 (fl.161 autos digitalizados), no valor que foi corrigido monetariamente para R$ 7.972,84, dando início às tentativas infrutíferas de localizar bens do agravante para saldar a dívida. Somente agora, com a dívida atingindo o valor de R$ 15.495,03 é que o credor logrou êxito em localizar saldo positivo em contas bancárias do agravante.

Primeiro, importa ressaltar que a alegada prescrição da pretensão de cobrança da dívida (porquanto se tratam de parcelas vencidas no período de janeiro a junho de 2013) já foi arguida pelo executado na contestação, na fase de conhecimento, tendo sido expressamente rejeitada na sentença que transitou em julgado. Esse fato torna impossível sua rediscussão nesta fase processual de cumprimento de sentença, em razão do instituto da preclusão (art. 507, CPC) e da coisa julgada.

Ultrapassada essa questão, como é cediço, a execução deve atingir bens integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, na forma do art. 789 do diploma processual civil, de acordo com o qual “
O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”.

Em consulta à jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, verifico prevalecer
o entendimento de que a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 (quarenta) salários mínimos é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, sendo que, nessa última hipótese, desde que comprovado pela parte atingida que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA-CORRENTE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITE RESPEITADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.
1.
Em regra, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art. 833, X, do CPC é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família. Excepcionalidade configurada.

2. (...).
4. Agravo interno não provido.”
(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.121.865/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/09/2024, DJe de 18/09/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada até 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo a sua extensão a importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras,
desde que comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família
.
2. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 2.126.751/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira.
Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.

2. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do entendimento firmado à espécie.
3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno dos autos à origem.” (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.131.828/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/09/2024, DJe de 18/09/2024).

Vale dizer: a proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta e está relacionada à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família, não podendo, portanto, servir de meio para a perpetuação de dívidas, tendo em vista que a execução, em sua essência, visa à plena satisfação da obrigação inadimplida.

In casu, não há demonstração de que os valores penhorados sejam cadernetas de poupança, a impor o reconhecimento da impenhorabilidade de forma automática.

Conforme corretamente destacado pelo Magistrado a quo, o documento de ID origem nº 49626410 evidencia movimentações bancárias rotineiras, as quais não apresentam compatibilidade com a finalidade de uma conta poupança ou conta similar com constituição de reserva de valores.

Nesse contexto, conforme jurisprudência supra, a proteção conferida pela impenhorabilidade poderia, em tese, ser reconhecida, desde que o devedor comprovasse que os valores em questão são destinados à sua subsistência ou constituem reserva patrimonial voltada a garantir o mínimo existencial, o que, contudo, não restou demonstrado.

A declaração apresentada no ID nº 53195113, ao afirmar que o agravante recebe remuneração na conta penhorada, revela-se insuficiente, pois não detalha os valores ou o percentual das comissões de vendas, especialmente considerando que ele alega atuar como corretor de imóveis. Ademais, a ausência de qualquer comprovação efetiva de repasses supostamente realizados anteriormente — os quais não se verificam no extrato anexado ao Id origem 49626410 que detalha apenas o período de 01-07-2024 até 03-07-2024 —, bem como a inexistência de um contrato de prestação de serviços, reforça a fragilidade dessa alegação, conforme corretamente apontado na decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.